Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-55.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio e adequado. Preliminar de nulidade afastada. 2. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Operação de crédito pessoal não consignado. 4.Taxa de juros remuneratórios de 23,50% ao mês e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio e adequado. Preliminar de nulidade afastada. 2. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Operação de crédito pessoal não consignado. 4.Taxa de juros remuneratórios de 23,50% ao mês e 1158,94% ao ano. Abusividade, "in casu", configurada. Necessidade de readequação do contrato com aplicação da taxa média de juros de mercado. 3. Restituição simples dos valores cobrados. 4. Danos morais não configurados.
Recurso da autora não provido.
Recurso do réu parcialmente provido.